Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES AO FATO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou negativa de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, corroborada pelas declarações do policial em Juízo, que aponta o acusado como sendo o autor do crime de receptação.

2. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do notebook, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

4. A jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJDFT orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado.

5. No caso, impossível a fixação de regime aberto, pois, em que pese a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de réu multirreincidente com maus antecedentes (artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.